Tribunal: STF
Processo: RHC 240189
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 855.534/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi denunciada pela prática do crime de aborto provocado pela gestante (art. 124 do Código Penal). 



    Em outubro de 2022, o Juízo de origem, Tendo em vista a concordância manifestada pela acusada com relação à proposta de suspensão do presente processo-crime formulada pelo Ministério Público, e considerando estarem satisfeitos os pressupostos legais para concessão do benefício (art. 89, ‘caput’, da Lei 9099/95), suspendeu o processo, pelo prazo de 2 anos, e de consequência, submeteu à acusada a período de prova (Doc. 17- fl. 37). 



    Posteriormente, a defesa, buscando a extinção da ação penal, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. ABORTO (ART. 124, DO CP). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. TESE DE ILICITUDE DA PROVA POR OFENSA AO DIREITO À INTIMIDADE E AO DEVER DE SIGILO PROFISSIONAL QUE DEMANDARIA INEGÁVEL REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO, NÃO CONDIZENTE COM OS LIMITES ESTREITOS DO HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT DENEGADO. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VALORAÇÃO NO MOMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. 



    3. Na hipótese, a denúncia revela a existência de subsídios suficientes para a deflagração da ação penal: o registro de ocorrência, os termos de declarações dos policiais e dos funcionário do hospital, além dos laudos de exame de necropsia realizada no feto e de exame de verificação de aborto. Imperioso ressaltar que os elementos de prova obtidos na fase inquisitiva servem apenas como suporte para viabilizar a instauração da ação penal, reservando-se ao Poder Judiciário, no momento da instrução criminal, a sua devida valoração. 



    4. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública estadual alega, em suma, a ilicitude das provas. Destaca que: (a) a investigação criminal e a sua consequente denúncia se deram, no caso concreto, exclusivamente pelo fato da assistente social do Hospital Universitário de Maringá ter acionado a Autoridade Policial após ciência do ocorrido, ao assumir seu plantão de trabalho dentro do estabelecimento de saúde, violando, portanto, o dever de sigilo profissional; e (b) o constrangimento ilegal compreende inclusive o próprio acordo de suspensão condicional do processo. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, verifica-se que a recorrente, em julho de 2020, praticou atos abortivos, mediante ingestão de potente medicamento de uso restrito e controlado no país; fato esse que acarretou sua internação, em quadro de emergência, no Hospital Universitário Regional de Maringá/PR, local em que se consumou o aborto. Veja-se, a esse propósito, trecho da denúncia: 



    Consta dos autos de inquérito policial que, entre os dias 08 e 09 julho de 2020, nesta cidade, os denunciados Jheniffer de Souza Moreira e Kauan Vinícius Tenarelli da Silva, namorados entre si, após descobrirem que a primeira estava grávida, agindo em coautoria, de forma consciente e voluntária, adquiriram de pessoa desconhecida o medicamento denominado ‘Cytotec’, composto pela substância misoprostol, potente droga abortiva de uso restrito e controlado no país, assim procedendo com o propósito deliberado de matar o feto que a aludida gestante trazia em seu ventre, com o registro de que as tratativas entre ambos para a referida prática criminosa resultaram evidenciadas por meio do relatório complementar de seq. 28.1. 



    Assim, no dia 10 de julho de 2020, em horário não precisado, nesta cidade, a denunciada Jheniffer de Souza Moreira, auxiliada pelo denunciado Kauan Vinícius Tenarelli da Silva, previamente ajustados entre si, de forma consciente e voluntária e com inequívoca intenção de provocar aborto na primeira, ingeriu 800 mcg (oitocentos microgramas) da substância misoprostol, tendo ainda introduzido a mesma quantidade da precitada substância via vaginal, cujo medicamento estava armazenado na embalagem apreendida ao seq. 20.5. 



    Após a utilização do mencionado medicamento, a denunciada Jheniffer de Souza Moreira passou a ter sangramento vaginal que indicava início de aborto, diante do que, na noite do dia 10 de julho de 2020, deu entrada no Hospital Universitário, nesta cidade, onde ficou no quarto número 04 (quatro). Assim, no dia 11 de julho de 2020, por volta das 03h00min, a denunciada Jheniffer de Souza Moreira foi até o banheiro do quarto número 05 (cinco), em cujo vaso sanitário expeliu o feto já sem vida, com 390 g (trezentos e noventa gramas) de peso e com estimadas 25 (vinte e cinco) semanas de gestação, conforme laudo de exame de necropsia de seq. 20.4, prontuário médico de seq. 21.1, laudo de exame de lesões corporais indireto de seq. 24.1 e laudo de exame de verificação de aborto de seq. 25.1. 



    Na sequência da denúncia, observa-se, facilmente, o suporte probatório que a embasa e como os fatos chegaram ao conhecimento da Autoridade Policial, a saber: 



    No entanto, a assistente social Miriam Fernandes Martins, que laborava no aludido nosocômio, ao assumir o plantão do dia 11 de julho de 2020, recebeu a informação de que havia ocorrido um aborto naquela casa de saúde. Desta forma, a primeira entrou em contato com a polícia civil, conforme boletim de ocorrência de seq. 1.11, que compareceu ao local na pessoa da testemunha Rogério Sartori, a qual deu ‘voz de prisão’ à denunciada Jheniffer de Souza Moreira. Após a referida prática delitiva, a denunciada Jheniffer de Souza Moreira permaneceu no hospital até receber alta no dia 13 de julho de 2020.” 



    O Auto de Prisão em Flagrante e o Boletim de Ocorrência acostados aos autos (Doc. 9) indicam, igualmente, que o início do Inquérito Policial decorreu exclusivamente das informações prestadas espontaneamente pela assistente social lotada no Hospital Universitário Regional de Maringá/PR. 



    Aliás, essa conduta de revelar informação decorrente do exercício de atividade profissional motivou, por parte do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná, a instauração de procedimento administrativo (Processo Ético) visando a apurar os fatos em questão (Doc. 4). Igual procedimento foi adotado pela Corregedoria da mencionada unidade hospitalar (não há, nos autos, maiores informações a respeito do atual estágio das apurações). 



    Independentemente da esfera administrativa, certo é que a legislação processual penal é expressa ao estabelecer que são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho (Código de Processo Penal, art. 207). 



    Conforme aponta GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “não se trata, neste caso, de mera faculdade ou direito, mas de imposição legal a determinadas pessoas, que, em razão da sua qualidade, não podem prestar depoimento, nem declarações. O sigilo lhes é exigência, em nome de interesses maiores, igualmente protegidos pela norma processual penal”. Na busca da verdade, não se pode “extrair qualquer prova de pessoas de quem se espera segredo e jamais divulgação. A obrigação de guardar sigilo advém de normas específicas, regulamentos, costumes, estatutos etc” (Código de Processo Penal Comentado, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 578). 



    Realmente, e, no particular, o Código de Ética do Assistente Social, aprovado com base na Lei 8.662/1993, dispõe claramente que “O sigilo protegerá o/a usuário/a em tudo aquilo de que o/a assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional”. A Orientação Normativa 4/2020 do Conselho Federal de Serviço Social, do mesmo modo, estabelece que “o sigilo profissional é a regra” (ponto 6). 



    Nessa linha de consideração, cabe transcrever, por pertinente, o seguinte trecho do voto divergente proferido pelo eminente Ministro EDSON FACHIN, no julgamento do RHC 217465 AgR, DJe de 16/6/2023:



    Haure-se dos autos que a paciente foi denunciada após notícia-crime de prática de aborto apresentada pela enfermeira que a atendeu na rede pública de saúde, fato que na minha compreensão consiste em violação de sigilo profissional suficiente para perfectibilizar a ilicitude da prova que amparou a deflagração da ação penal. 



    Prescreve o art. 207, do Código de Processo Penal, a proibição de divulgação de informações por pessoas que vieram a acessá-las em decorrência do exercício da atividade profissional. Esta é a hipótese dos autos. A enfermeira que atendeu à ré está inserida entre aqueles que deve observar a norma proibitiva, eis que se encontra na condição de receptora de confissão de fato, pela ré, inserido entre os mais caros para a sua intimidade, além de ser protegido pela vedação a autoincriminação.



    [...] a regra é a do sigilo, e não seria diferente considerando o alinhamento da prestação do serviço de saúde pública às recomendações indispensáveis para a preservação da integridade física, psicológica, da autonomia e da intimidade da mulher em situação como a dos autos. 



    [...] 



    Nesta direção, o Comitê dos Direitos Humanos tem recomendado que mulheres devem ter condições de acessar os serviços de saúde no pós-aborto, em todas as circunstâncias, e em base confidencial, sem enfrentar ameaças de processo criminal ou medidas punitivas (Human Rights Committee, General Comment 36, para. 8). 



    [...] 



    Na hipótese dos autos, a paciente teve sua intimidade devassada em decorrência de comunicação às autoridades de informação que chegou ao conhecimento da comunicante em razão do exercício da sua profissão, sem que tivesse autorização para transmiti-la ou obrigação legal para fazê-lo. A ilicitude da prova, assim, é patente. 



    Nessas circunstâncias, em que não há dúvidas de que a descoberta do crime seu deu a partir de informações decorrentes de atendimento hospitalar de emergência e em inequívoco contexto abarcado pelo sigilo profissional, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da prova originária. 



    Conforme já tive oportunidade de registrar em sede doutrinária (Direito Constitucional, 39ª ed., Atlas, 2023, cap. 3, item 25), são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, garante o art. 5º, LVI, da Constituição Federal, entendendo-as como aquelas colhidas em infringência às normas do direito material (por exemplo, por meio de tortura psíquica, quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico sem ordem judicial devidamente fundamentada), configurando-se importante garantia em relação à ação persecutória do Estado.



    As provas ilícitas são aquelas obtidas com infringência ao direito material, como ensina a Professora ADA PELLEGRINI GRINOVER, 



    “Deve-se observar, em primeiro lugar, que a Constituição, ao estabelecer a inadmissibilidade das ‘provas obtidas por meios ilícitos’, trata inquestionavelmente das provas obtidas com violação do direito material. Em segundo lugar, ao prescrever expressamente a inadmissibilidade processual das provas ilícitas, a Constituição brasileira considera a prova materialmente ilícita também processualmente ilegítima, estabelecendo desde logo uma sanção processual (a inadmissibilidade) para a ilicitude material” (Diligência e inspeção no processo administrativo: observações sobre o devido processo legal. Revista dos Tribunais OnLine – Thomson Reuters, vol. 43, p. 353, jul/2010, p. 5). 



    A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo deriva da posição preferente dos Direitos Humanos Fundamentais no ordenamento jurídico, tornando impossível a violação de um Princípio Constitucional (“intimidade”) para obtenção de qualquer prova, como ocorreu na presente hipótese, pois, como destacado por CARLOS ALBERTO MOLINARO, 



    “Um direito fundamental à prova não comporta a ilicitude na sua produção (...) Toda obtenção de prova ilícita, reprise-se à exaustão, por conseqüência, agride direitos fundamentais constitucionais expressamente reconhecidos” (A questão da prova ilícita vista pelos tribunais. Revista dos Tribunais OnLine – Thomson Reuters, vol. 145, p. 276, mar/2007, p. 8). 



    Esses exatos termos são, igualmente, apontados por RODRIGO GARCIA DA FONSECA: 



    “Ou colocado o problema de outra forma, o devido processo legal, na forma abrigada pela Constituição do Brasil, força a exclusão do processo das provas ilícitas, vedando a sua consideração pelo eventual julgador (....) a proibição da utilização de provas obtidas ilicitamente tem forte conteúdo ético e é, em última instância, um sub-princípio de um princípio maior, o princípio da Dignidade Humana (...) Assim, além de representar uma garantia formal à veracidade do conteúdo das provas examinadas pelo julgador, a proibição das provas obtidas ilicitamente tem o mérito de resguardar as pessoas contra a intromissão de terceiros em suas vidas privadas e de garantir a sua própria integridade física e moral, tendo estreita relação, portanto, com o princípio da dignidade humana.” (Das provas ilícitas no Direito Brasileiro. Revista de Informação Legislativa. Senado Federal: Brasília, ano 42, nº 167, julho/setembro – 2005, p. 59 e 62). 



    A prova ilícita é NULA, IMPRESTÁVEL para a formação do convencimento do magistrado, que deverá afastá-la para solucionar o processo somente com as demais provas lícitas constantes nos autos, conforme proclamado pelo sempre DECANO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro CELSO DE MELLO, 



    “É indubitável que a prova ilícita, entre nós, não se reveste da necessária idoneidade jurídica como meio de formação do convencimento do julgador, razão pela qual deve ser desprezada, ainda que em prejuízo da apuração da verdade, no prol do ideal maior de um processo justo, condizente com o respeito devido a direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, valor que se sobreleva, em muito, ao que é representado pelo interesse que tem a sociedade em uma eficaz repressão aos delitos. É um pequeno preço que se paga por viver-se em estado de direito democrático (...) a norma inscrita no art. 5º, LVI, da Lei Fundamental promulgada em 1988, consagrou, entre nós, com fundamento em sólido magistério doutrinário (Ada Pellegrini Grinover, Novas tendências do direito processual, p. 60/82, 1990, Forense Universitária; Mauro Cappelletti, Efficacia di prove illegittimamente ammesse e comportamento della parte, em Rivista di Diritto Civile, p. 112, 1961; Vicenzo Vigoriti, Prove illecite e costituzione, em Rivista di Diritto Processuale, p. 64 e 70, 1968), o postulado de que a prova obtida por meios ilícitos deve ser repudiada – e repudiada sempre – pelos juízes e Tribunais, por mais relevantes que sejam os fatos por ela apurados, uma vez que se subsume ela ao conceito de inconstitucionalidade (Ada Pellegrini Grinover, op. cit., p. 62, 1990, Forense Universitária). A cláusula constitucional do due process of law – que se destina a garantir a pessoa do acusado contra ações eventualmente abusivas do Poder Público – tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas projeções concretizadoras mais expressivas, na medida em que o réu tem o impostergável direito de não ser denunciado, de não ser julgado e de não ser condenado com apoio em elementos instrutórios obtidos ou produzidos de forma incompatível com os limites impostos, pelo ordenamento jurídico, ao poder persecutório e ao poder investigatório do Estado. A absoluta invalidade da prova ilícita infirma-lhe, de modo radical, a eficácia demonstrativa dos fatos e eventos cuja realidade material ela pretende evidenciar. Trata-se de conseqüência que deriva, necessariamente, da garantia constitucional que tutela a situação jurídica dos acusados em juízo penal e que exclui, de modo peremptório, a possibilidade de uso, em sede processual, da prova – de qualquer prova – cuja ilicitude venha a ser reconhecida pelo Poder Judiciário. A prova ilícita é prova inidônea. Mais do que isso, prova ilícita é prova imprestável. Não se reveste, por essa explícita razão, de qualquer aptidão jurídico-material. Prova ilícita, sendo providência instrutória eivada de inconstitucionalidade, apresenta-se destituída de qualquer grau, por mínimo que seja, de eficácia jurídica. Tenho tido a oportunidade de enfatizar, neste Tribunal, que a Exclusionary Rule, considerada essencial pela jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América na definição dos limites da atividade probatória desenvolvida pelo Estado, destina-se, na abrangência de seu conteúdo, e pelo banimento processual de evidência ilicitamente coligida, a proteger os réus criminais contra a ilegítima produção ou a ilegal colheita de prova incriminadora (Garrity v. New Jersey, 385 U.S. 493, 1967; Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 1961; Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471, 1962, v.g.)” (STF, Ação Penal 307-3-DF – Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão – DJU, 13 out. 1995, em lapidar voto, o Ministro CELSO DE MELLO). Conferir ainda, no mesmo sentido: STF – Segunda Turma – HC 82.788/RJ – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 2 jun. 2006, p. 43; STF – Primeira Turma – HC 84.417/RJ – Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Diário da Justiça, Seção I, 17 ago. 2004, p. 13; STF – Inq 1.996/PR – Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Diário da Justiça, Seção I, 25 jun. 2003, p. 70; STF – Pleno – Pet 2.702/RJ – Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Diário da Justiça, Seção I, 20 set. 2002, p. 117; STF – Pleno – RE 418416/SC – Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, decisão: 10-5-2006. 



    Consequentemente, as provas obtidas a partir das informações prestadas de forma espontânea pela assistente social, em claro contexto de violação a sigilo profissional, são inadmissíveis no processo, uma vez que obtidas por meios ilícitos, como previsto no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, que consagra importante garantia em relação à ação persecutória do Estado, conforme pacífica e antiga jurisprudência desta CORTE (RE 85.439, Rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, RTJ 84/609; RE 100.094-5, Rel. Min. RAFAEL MAYER, RTJ 110/798; HC 63.834-1, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, DJU de 5/6/1987, p. 11.112).



    O fato de o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não admitir, de longa data, as provas ilícitas não tem o condão de gerar a nulidade de todo o processo, pois, como ressalta o Ministro MOREIRA ALVES, a previsão constitucional não afirma serem nulos os processos em que haja prova obtida por meios ilícitos (HC 69.912/RS, DJ 25/3/1994).



    Não havendo nulidade processual, devemos delimitar a consequência da inadmissibilidade de uma prova ilícita, definindo se haverá contaminação de todas as demais provas dela resultantes ou somente desqualificação desta para o julgamento da causa. 



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE consolidou o entendimento de que a prova ilícita originária contamina as demais provas dela decorrentes, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada (RHC 137369/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 29/11/2016, HC 73.461-SP, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, j. 11/6/1996; HC 73.510-0/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 12/12/1997), afirmando que “qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária”, para concluir que “a exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do ‘due process of law’ e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal” (HC 93.050/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 31/7/2008), mantendo-se, porém, válidos “os demais elementos do acervo probatório, que são autônomos” (HC 89.032/SP, Min. MENEZES DIREITO, 1º Turma, DJe de 22/11/2007; HC 83.921/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 27/8/2004).



    O STF, portanto, consagrou que "a doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore venenosa") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal" (HC 106.566/SP, DJe de 19/3/2015).



    Logo, as provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, serem desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita; garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro EROS GRAU, "arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos" (HC 87.341/PR, 1ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU, decisão: 7/2/2006). No mesmo sentido: HC 84.417/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 17/8/2004; HC 82.862/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 19/2/2008; RHC 74.807-4/MT, Segunda Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 20/6/1997; HC 75.8926/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 17/4/1998.



    Assim sendo, o prosseguimento do processo-crime objeto desta impetração revela-se inviável, pois, como visto, a descoberta do delito se deu a partir exclusivamente das informações fornecidas, de forma ilícita, pela assistente social lotada no Hospital Universitário Regional de Maringá/PR, de modo que os elementos de informação colhidos posteriormente acham-se, a toda evidência, afetados pelo vício da ilicitude originária, por efeito de repercussão causal (HC 106.566/SP, DJe de 19/3/2015). Não há, portanto, nenhuma prova lícita e autônoma/independente apta a tornar possível a persecução penal, razão pela qual a extinção da ação penal é medida que se impõe. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para declarar a ILICITUDE das provas obtidas em razão das informações prestadas pela assistente social lotada no Hospital Universitário Regional de Maringá/PR, e de todas as provas delas derivadas, e, por consequência, ANULAR a suspensão condicional do processo homologado em juízo e determinar a IMEDIATA EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL 0014800-63.2020.8.16.0017, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri de Maringá/PR.



    DETERMINO, ainda, a exclusão de qualquer referência a essa ação penal e ao respectivo inquérito policial na folha de antecedentes da recorrente.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente